Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0734511-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: TIAGO GOMES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO C6 S/A contra sentença que julgou procedente o pedido para: (i) declarar a inexistência de débitos do cartão de crédito de titularidade do autor; (ii) condenar o réu à obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da manutenção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito depois da quitação da dívida. Em suas razões recursais (ID 66095465), o recorrente sustenta que o recorrido contratou seus serviços bancários, ficando inadimplente com o pagamento da fatura de cartão de crédito, motivo pelo qual seu nome foi negativado; diz que a contratação digital é legítima e que a assinatura eletrônica é forma válida de manifestação de vontade; defende a ausência de falha na prestação de serviço ou prática de ato ilícito, uma vez que a cobrança é legítima; requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de dano moral. Contrarrazões ofertadas pelo autor (ID 66095470), em que busca a manutenção da sentença. É, em breves linhas, o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Explico: No caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Recorrente destoam totalmente dos fundamentos da sentença, em cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que o autor quitou a dívida do cartão de crédito, mas o banco continuou realizando cobranças, o que culminou na inscrição do nome do autor em cadastros restritivos ao crédito. Por outro lado, o Recorrente apresenta em suas razões recursais tese de que o recorrido contratou seus serviços bancários, que a contratação digital é válida, e que a dívida é existente, o que destoa totalmente dos fatos narrados na inicial e da fundamentação da sentença, pois não se discute nos autos a regularidade da contratação, mas sim a cobrança indevida de dívida regularmente quitada. Nesse contexto, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Igualmente, o art. 42, da Lei n.o 9.099/1995, exige que do recurso inominado constem as razões e o pedido do recorrente, bem como o art. 1.010, incisos II e II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento sumaríssimo, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, os quais devem trazer congruência com a decisão impugnada. Logo, da leitura dos dispositivos legais acima, entendo o que o Recorrente ao apresentar suas razões recursais deve demonstrar os motivos e razões pelos quais pretende o novo julgamento ou a anulação da decisão de forma específica. Caso contrário, o recurso não será conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob pena de cercear a possibilidade de defesa do Recorrido, bem como impedir a apreciação do pedido em segundo grau de jurisdição. Com efeito, o princípio da dialeticidade dos recursos consiste na obrigação do recorrente em impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Sobre o tema, a jurisprudência pátria já se manifestou inúmeras vezes no sentido da impossibilidade de conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão combatida: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou "a inexistência de débitos entre as partes", bem como, condenou "a requerida a proceder o cancelamento do contrato celebrado entre as partes" e "a pagar a autor o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais". 2. A condenação fundou-se na ocorrência de falha dos serviços prestados pela ré consubstanciada na desídia aos reclames e pedido de desistência da portabilidade formulada pelo autor, constatada a partir da análise da tela sistêmica apresentada pela própria ré (ID 48407098, pág. 4), na qual consta que no dia 17/10/2022 às 20h52min a linha telefônica do autor estava com status de ATIVA e no mesmo dia 17/10/2022 às 20h54min, a linha telefônica do autor encontra-se com status de CANCELADO. 3. Nas razões recursais, alega de forma genérica a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial. No entanto, não há qualquer menção as informações constantes na tela sistêmica apresentada com a contestação que, conforme consignado na sentença, corroboram com a versão do autor de que, no dia seguinte ao da contratação, desistiu da portabilidade e solicitou o cancelamento do serviço junto à ré, sem êxito, já que a ré não prestou a devida assistência aos reclames do consumidor. 4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença. 5. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto genérico e deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo. 6. Na hipótese, verifica-se ausência de confronto no recurso interposto que deixou de impugnar as razões e fundamentos (comprovação do pedido de cancelamento da portabilidade) do decidido na sentença. Trata-se de recurso genérico sem impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade. 7. Patente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto que deixou de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade e aos ditames do artigo 1.010 do CPC. 8. Ausente a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 9. Recurso não conhecido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1733978, 07584579520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compartilho do entendimento de que não se pode utilizar os princípios da simplicidade e informalidade, norteadores do microssistema dos juizados especiais (art. 2o, da Lei n.o 9.099/1995), para chancelar violações ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88), sob pena de inversão da lógica jurídica da pirâmide kelseniana. Destarte, o preenchimento de pressupostos mínimos de admissibilidade recursal é medida básica que se coaduna com as normas fundamentais do direito processual civil. Por fim, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator decidir, inclusive de forma monocrática, pela inadmissão do recurso interposto que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III). Ante o exposto, não conheço o recurso inominado interposto por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora